Tribunal: TJDFT
Processo: 0717867-32.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. PRIMEIRA FASE. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. ESPÓLIO. ADMINISTRADOR PROVISÓRIO E INVENTARIANTE. DEVER DE PRESTAR CONTAS. CONDENAÇÃO AO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. DESCABIMENTO.
I. O indeferimento de provas desnecessárias ao julgamento da primeira fase da ação de exigir contas não traduz cerceamento de defesa.
II. De acordo com a inteligência dos artigos 1.797, inciso II, e 1.991 do Código Civil, e 553, 613, 614 e 618, inciso VII, do Código de Processo Civil, tem o dever de prestar contas o herdeiro que administra bens do espólio na condição de administrador provisório e, posteriormente, inventariante.
III. O pronunciamento judicial que decide a primeira fase da ação de exigir contas qualifica-se como decisão interlocutória e, por conseguinte, não gera condenação ao pagamento de encargos sucumbenciais, consoante o disposto nos artigos 85, caput, 203, §§ 1o e 2o, e 550, § 5o, do Código de Processo Civil.
IV. Recurso conhecido e parcialmente provido.